Tribunal: TJMT
Processo: 1005959-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDNEMILDE FERREIRA COS, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1001082-25.2021.8.11.0004, ajuizada em face de ROGERIO ALVES UTIDA, indeferiu o pedido liminar com que pretendia o deferimento da busca e apreensão da motocicleta KAWASAKI/Z1000, cor Preta, ano 2011/2011, placa OGY0843, com Chassi de no 96PZRDD13BFS00357, que está na posse do agravado.
Para tanto, a agravante narra que, por ter mantido boa relação de amizade com o agravado e, em apoio ao difícil momento financeiro vivenciado por ele, lhe fez o empréstimo de uma motocicleta no ano de 2016, o qual, por sua vez, tem se tornado renitente na devolução do bem.
Aduz que a motocicleta está financiada em seu nome, sem que o agravado ao menos tenha adimplido as parcelas do contrato de financiamento, situação que está lhe causando temor com a possível constrição em seu nome.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variam os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar, de plano, o direito alegado pela recorrente quanto a propriedade da motocicleta, objeto do litígio, sobretudo, porque a propriedade de bem móvel também se opera pela tradição, o que, indubitavelmente, reclama dilação probatória no curso da ação.
Como cediço, a motocicleta em questão está na posse do recorrido desde o ano de 2016, de modo que, eventual incursão sumária na relação entre as partes deve ser melhor averiguada, sendo medida de rigor, também, facultar o exercício do contraditório ao demandado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.